Tribunal: TJSP
Processo: 2287469-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON/SP. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CABIMENTO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO EM DINHEIRO. SUFICIÊNCIA DE SEGURO GARANTIA, NO VALOR DA MULTA, ACRESCIDO DE 30% (ARTIGO 848, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON/SP. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CABIMENTO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO EM DINHEIRO. SUFICIÊNCIA DE SEGURO GARANTIA, NO VALOR DA MULTA, ACRESCIDO DE 30% (ARTIGO 848, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.